Tribunal: TJSP
Processo: 0034772-91.2020.8.26.0000
Classe: Restituição de Coisas Apreendidas / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Restituição de Coisas
Apreendidas no 0034772-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é
requerente MARCIA APARECIDA DOS SANTOS LEITE, é requerido
COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restituição de Coisas Apreendidas no 0034772-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
voto número 47.936
Restituição de Coisas Apreendidas no 0034772-91.2020.8.26.0000
(1a Vara - Jaguariúna)
Requerente: MARCIA APARECIDA DOS SANTOS LEITE
Apelado: C. 13a CÂMARA CRIMINAL - TJSP
1-
No
v.
acórdão
de
fls.
373/378
da
Ap.
Crim.
no
0004445-56.2017.8.26.0296, julgado pela C. 13a Câm. Crim. do TJSP, foi
reduzida a pena imposta ao apelante, com o parcial provimento do apelo,
mas nada foi mencionado quanto ao automóvel apreendido quando do
flagrante. Ocorre que a ora requerente é legítima proprietária do referido
veículo, o qual não tem relação direta com o objeto da ação penal acima
apontada; que o julgamento em Segunda Instância indica que não há
mais interesse na manutenção da apreensão do referido veículo; que a
requerente comprova a origem lícita e a propriedade do bem; que a
restituição do bem é devida, nos termos do art. 120, §2o, do C.P.P.,
sendo que não há determinação de sua perdição nos autos principais.
Busca, assim, a requerente, a imediata restituição do referido veículo; e,
também, a justiça gratuita.
Fica dispensada a remessa dos autos à Douta Procuradoria Geral
de Justiça, em razão do decidido nos autos de Restituição de Coisas
Apreendidas no 0001222-90.2020.8.26.0296 interposto na Primeira
Instância, como adiante se verá.

É o relatório.
2- Inicialmente, destaca-se que, conforme o recentemente
decidido nos autos de Restituição de Coisas Apreendidas no 0001222-
90.2020.8.26.0296 interposto na Primeira Instância, da 1a Vara Judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restituição de Coisas Apreendidas no 0034772-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Jaguariúna, foi deferido “o requerimento formulado pelo Procurador
do requerente, autorizando a liberação do veículo FIAT/UNO,
PLACAS EQF0347, à sua legítima proprietária, independentemente do
recolhimento de custas administrativas, remoção e estadias. SERVIRÁ A
PRESENTE DECISÃO DE OFÍCIO. Após, arquivem-se os presentes
autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. Jaguariuna, 07 de
agosto de 2020”.
Assim, perdeu objeto o presente pedido, nestes autos.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o pedido de restituição de
coisa apreendida.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR